Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-74.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800337-74.2022.8.14.0080

APELANTE: WIDISON PEREIRA DE SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800337-74.2022.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Bonito/PA

APELANTE: WIDISON PEREIRA DE SALES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ABSTRATO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de WIDISON PEREIRA DE SALES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Consta da denúncia que o réu, após arrombar a porta de estabelecimento comercial, subtraiu maços de cigarro e quantia em dinheiro, causando prejuízo aproximado de R$ 436,00. A defesa pugna pela absolvição com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância na hipótese; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base pelo critério de 1/8 do intervalo abstrato e a compensação entre confissão espontânea e reincidência, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não verificados no caso concreto.

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo evidencia maior audácia e reprovabilidade da conduta, circunstância que afasta a incidência do princípio da bagatela, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A reincidência do agente, com execução penal em andamento à época dos fatos, demonstra elevado grau de reprovabilidade e desprezo ao ordenamento jurídico, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.

6.

O prejuízo estimado em aproximadamente R$ 436,00 supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão patrimonial.

7.

A exasperação da pena-base em 9 (nove) meses decorre da aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao furto qualificado (2 a 8 anos), metodologia admitida pela jurisprudência do STJ.

8.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 585, sendo irrelevante eventual discussão sobre fração de aumento quando o resultado prático corresponde à manutenção da pena no patamar da pena-base.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WIDISON PEREIRA DE SALES, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa .

Em razões recursais, pleiteou inicialmente sua absolvição com fundamento no princípio da insignificância, ao argumento de que os bens subtraídos seriam de reduzido valor econômico, não havendo lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a redução da fração de aumento aplicada a cada circunstância judicial considerada desfavorável, a diminuição da pena de multa e a fixação da fração de 1/6 quanto à agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que fosse mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, afastando a incidência do princípio da insignificância e reputando adequada a dosimetria fixada na origem.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] em 19 de dezembro de 2021, por volta de 02h30min, o denunciado, após arrombar a porta, adentrou o Bar de Jair, de propriedade da vítima Jair Jose Batista de Sousa, localizado na Rua Deputado Charles Assad, s/n, bairro Centro, na cidade de Bonito, e subtraiu 04 (quatro) maços de cigarro e a quantia de R$260,00. Ato contínuo, quando Widison Pereira de Sales avistou o vigia noturno Francisco Antonio Abreu de Sousa, fugiu do local do roubo, tendo a testemunha corrido atrás do denunciado sem, entretanto, conseguir alcançá-lo. Quando chegou ao seu estabelecimento pela manhã, Jair Jose observou que os 04 maços de cigarro e o montante de R$ 260,00 haviam sido subtraídos. [...]" (SIC)

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA condenou WIDISON PEREIRA DE SALES pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Da absolvição pela incidência do princípio da insignificância

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante em razão da alegada atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, sustentando que o valor dos bens subtraídos seria irrisório e que a lesão ao patrimônio da vítima não teria atingido o nível de relevância exigido pelo Direito Penal.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais requisitos, que devem estar presentes concomitantemente, não se verificam no caso em análise.

Com efeito, o delito imputado ao apelante foi praticado na modalidade qualificada, com rompimento de obstáculo, circunstância que evidencia maior audácia e reprovabilidade da conduta, afastando a incidência do princípio da bagatela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de qualificadoras denota especial reprovabilidade do comportamento do agente e inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III -
Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[ ...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta
" ( AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019).Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Acrescente-se que a condição pessoal do apelante milita contra o reconhecimento do benefício. O apelante é reincidente, ostentando execução de pena em andamento à época dos fatos, o que revela o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e o desprezo ao ordenamento jurídico, fatores que obstam a concessão do benefício quando os demais vetores autorizadores tampouco se fazem presentes.

Quanto ao valor dos bens subtraídos, o prejuízo total estimado pela vítima, considerando cigarros, bebidas e o custo de reparo da porta arrombada, alcançou aproximadamente R$ 436,00, montante que supera o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério jurisprudencial de aferição da expressividade da lesão patrimonial.

Presentes, portanto, o rompimento de obstáculo como qualificadora, a reincidência do agente e o valor do prejuízo superior ao parâmetro de irrelevância consagrado pela jurisprudência, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Rejeito o pedido de absolvição.

Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria, sustentando que: (i) a fração de aumento da pena-base teria sido excessiva; (ii) a pena de multa deveria ser reduzida; e (iii) a fração de elevação pela agravante da reincidência teria superado 1/6 sem fundamentação específica.

Passo ao exame da dosimetria realizada na sentença recorrida.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante identificou uma única circunstância judicial desfavorável, consistente nos antecedentes criminais do réu — constatada condenação anterior transitada em julgado —, elevando a pena-base de 02 (dois) anos, mínimo legal para o furto qualificado (art. 155, §4º, do CP), para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa. As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras.

A defesa sustenta que o aumento de 9 (nove) meses para uma única circunstância negativa seria desproporcional e careceria de fundamentação idônea.

O argumento não prospera.

Com efeito, constata-se que o Juízo a quo adotou o critério de exasperação da pena-base na fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima
cominadas ao furto qualificado. O preceito secundário do art. 155, §4º, do Código Penal prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos. O intervalo entre os patamares abstratamente fixados é, portanto, de 6 (seis) anos. A fração de 1/8 sobre esse intervalo equivale a 9 (nove) meses — exatamente o quantum pelo qual a pena-base foi exasperada em razão dos antecedentes criminais.

Tal critério está expressamente chancelado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro aceito e compatível com a legalidade, conforme o seguinte precedente:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. CRITÉRIOS DE 1/6, 1/8, TERMO MÉDIO, OU OUTRO PATAMAR COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. [...] 2. Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...] Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp: 2383603 PR 2023/0200184-2, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 23/10/2023)."

No presente caso, o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente cominada é reconhecido como tecnicamente adequado e juridicamente aceitável. O aumento de 9 (nove) meses resultante de sua aplicação não se revela desproporcional, arbitrário ou despido de fundamentação idônea, afastando-se qualquer ilegalidade que autorizasse a intervenção deste Tribunal.

Quanto à pena de multa, o valor fixado de 53 dias-multa acompanhou proporcionalmente o quantum da pena privativa de liberdade, em consonância com o iter dosimétrico percorrido, não se revelando destoante ou excessivo. Sua redução isolada não se justifica.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal, e em seguida reconheceu a agravante da reincidência, retornando-a ao patamar da pena-base. O resultado prático corresponde à compensação entre as circunstâncias de segunda fase, com a manutenção da pena no patamar anterior.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, não havendo multirreincidência (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Tema 585, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022).

No caso concreto, o resultado numérico obtido na sentença é idêntico ao que resultaria da aplicação estrita do Tema 585/STJ, tornando o pleito inócuo em seus efeitos práticos.

Destarte, verificado que a dosimetria realizada na sentença de primeiro grau não encerra ilegalidade flagrante, desproporção manifesta ou prejuízo concreto ao apelante que justifique a intervenção deste Tribunal, mantenho os parâmetros da pena tal como fixados.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que condenou WIDISON PEREIRA DE SALES nas penas do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, fixadas em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 17/03/2026